Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por litispendência e condenou o autor ao pagamento de multa de 8% (oito por cento) do valor da causa por litigância de má-fé, além das custas e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, V, do CPC; (ii) estabelecer se o percentual da multa fixada em 8% (oito por cento) do valor da causa observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) verificar quem deve arcar com as verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC, é necessário que a conduta seja manifestada de maneira intencional e temerária, em clara e incontestável violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
4. A insistência do recorrente no prosseguimento da ação, mesmo após ciência da existência de processo idêntico ainda em trâmite e da litispendência, evidencia o dolo processual e a tentativa de obter decisão favorável em juízo diverso.
5. O percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa para aplicação da multa mostra-se proporcional e razoável, considerando a capacidade econômica do recorrente, o baixo valor da causa e a gravidade da conduta, além de estar dentro do limite legal previsto no art. 81 do CPC.
6. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios. O recorrente, ao propor ação idêntica, deu causa à demanda incabível, em razão da litispendência, devendo suportar os ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, V, do CPC, exige demonstração de conduta manifestada de forma intencional e temerária, em violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. 2. É proporcional a fixação de multa em 8% (oito por cento) do valor da causa quando presentes a gravidade da conduta, o baixo valor atribuído à causa e a capacidade econômica da parte. 3. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as verbas sucumbenciais quem deu causa à instauração da demanda."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 79, 80, 81, 85, §§ 2o e 11, e 485, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2096177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1686881, 0708851-46.2022.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.04.2023, DJe 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1926212, 0727034-97.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, Acórdão 1741048, 0734640-47.2022.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.08.2023, DJe 22.08.2023; TJDFT, Acórdão 2071127, 0714694-44.2022.8.07.0016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 09.12.2025.